Tribunal: TJPA
Processo: 0800059-27.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800059-27.2019.8.14.0097

APELANTE: ASSOCIACAO IRMAS MESTRAS DE SANTA DOROTEIA, FILHAS DOS SAGRADOS CORACOES-SDVI

APELADO: VANESSA CORREA CARREIRA DE MELO EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800059-27.2019.8.14.0097

APELANTE: ASSOCIACAO IRMAS MESTRAS DE SANTA DOROTEIA, FILHAS DOS SAGRADOS CORACOES-SDVI

APELADA: VANESSA CORREA CARREIRA DE MELO EIRELI – ME

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO À IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sentença de acolhimento da impugnação aos cálculos apresentados em sede de cumprimento de sentença.

2. Intimação da empresa recorrente/exequente via sistema PJE para se manifestar. Ciência registrada. Finalidade do ato atingida. Decurso do prazo.

3. Cerceamento de defesa. Incorrência.

4. Recurso Conhecido e Improvido. É como voto.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZAR
É

SAAVEDRA
GUIMAR
Ã
ES

Desembargadora
–
Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800059-27.2019.8.14.0097

APELANTE: ASSOCIACAO IRMAS MESTRAS DE SANTA DOROTEIA, FILHAS DOS SAGRADOS CORACOES-SDVI

APELADA: VANESSA CORREA CARREIRA DE MELO EIRELI – ME

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação Civil interposta por
ASSOCIACAO IRMAS MESTRAS DE SANTA DOROTEIA, FILHAS DOS SAGRADOS CORACOES-SDVI
,

inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação Monitória, acolheu a impugnação intentada por
VANESSA CORREA CARREIRA DE MELO EIRELI – ME
, retificando o valor executado homologando-o em R$ 2.835,63 para ao mesmo tempo aplicar multa ao executado de 10% sobre esse valor (R$ 283,56) e mais 10% a título de honorários de advogado (art. 523, §1ª), totalizando R$ 3.402,75.

Ambas as partes apresentaram embargos de declaração, os quais apenas aqueles opostos pela executada/impugnante foram acolhidos, para exclui-la da condenação em honorários sucumbenciais e custas processuais.

Inconformada,
ASSOCIACAO IRMAS MESTRAS DE SANTA DOROTEIA, FILHAS DOS SAGRADOS CORACOES-SDVI
apresentou recurso de Apelação (ID 8124281).

Sustenta que o prazo para se manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de sentença deve ser devolvido, sob o argumento de que não teria tido ciência do despacho de abertura de prazo, bem assim que o mesmo não teria sido publicado no Diário de Justiça, mas tão somente via sistema PJE.

Aduz que, em que pese a fé pública do ato praticado por servidor é evidente que a comunicação processual foi falha e não observou às disposições legais, pleiteando, assim, a devolução do prazo processual à recorrente.

A recorrida pugna pelo desprovimento do recurso (ID 8124285).

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito (fls. 1750).

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de conciliação (ID 8930719), o que restou infrutífera (ID 9366740).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados, os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante a necessidade de devolução do prazo para manifestação acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando que não teria sido cientificado quanto a abertura do prazo.

Da análise dos autos, observa-se o despacho ID 8124265, assinado eletronicamente em 22/06/21, onde a empresa exequente/apelante, foi intimada para se manifestar em 15 dias sobre a impugnação apresentada.

Ocorre que, se denota da simples consulta aos autos de origem, conforme se infere abaixo, que a apelante teve ciência do mencionado despacho em 02/07/21, ainda dentro do prazo para manifestação, deixando transcorrer in albis, conforme certidão ID 8124267, não havendo, portanto, que se falar em desconhecimento do conteúdo do ato,
in verbis
:

Despacho (4692426)

ASSOCIACAO IRMAS MESTRAS DE SANTA DOROTEIA, FILHAS DOS SAGRADOS CORACOES-SDVI

Expedição eletrônica (22/06/2021 16:26:10)

O sistema registrou ciência em 02/07/2021 23:59:59

Prazo: 15 dias

Nessa senda, impende consignar que a parte teve acesso a íntegra do conteúdo do ato judicial, assim como teve em oportunidades anteriores, e se manifestou em momento oportuno, não havendo, portanto, quaisquer vícios a serem sanados diante do eventual cerceamento ao seu direito de defesa.

Ademais, como se sabe, é válida a intimação via sistema PJE, de sorte que os patronos da empresa recorrente encontravam-se devidamente habilitados nos autos, ao passo que com a ciência registrada em sistema, o ato atingiu a sua finalidade, afastando, portanto, a possibilidade de devolução do prazo, tal como requer a recorrente.

Nesse sentido, é o julgado pertinente ao tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. TERMO INICIAL. DIA ÚTIL SEGUINTE. O Provimento nº 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2º e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, devendo ser mantida a decisão agravada. 07051952320188070001 - (0705195-23.2018.8.07.0001 - Res. 65 CNJ) ACÓRDÃO N. 1151644, DATA DO JULGAMENTO 13/02/2019, RELATOR ESDRAS NEVES, Publicado no DJE : 20/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.

Na mesma direção:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIAL RECURSAL –PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA – INTIMAÇÃO DA PARTE POR MEIO DA PUBLICAÇÃO DE CERTIDÃO RETIFICADORA DE DEFEITO EM PUBLICAÇÃO ANTERIOR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADVOGADO DA EXISTÊNCIA DA DECISÃO JUDICIAL – FINALIDADE DO ATO ATINGIDA – NULIDADE NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se a suspensão da eficácia da decisão recorrida apenas quando a imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ( CPC, art. 995, § único). 2. Em cognição sumária, os fundamentos recursais não convenceram prontamente da probabilidade do direito alegado, pois, à primeira vista, a publicação da certidão atingiu a finalidade do ato intimatório, na medida em que, além de reconhecer o defeito na publicação anterior em relação à agravante, ao fazer expressa menção à prolação da decisão objeto da publicação em questão, deu à parte interessada a ciência formal a respeito da existência do pronunciamento judicial, atendendo a finalidade precípua do ato de intimação. (TJ-MT 10041915920218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

No mais, importante mencionar que a impugnação não teve procedência tão somente em razão da ausência de manifestação da parte, de sorte que o magistrado de piso analisou de forma detida os cálculos apresentados, concluindo, portanto, que os cálculos apresentados pela exequente não estavam de acordo com os parâmetros constantes dos autos.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos utilizados pelo magistrado de piso para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, merecendo, assim, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 08/09/2022